Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0721130-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ITAÚ UNIBANCO S.A. Agravado (s): GUSTAVO SILVEIRA HENRIQUES Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO =========== DESPACHO =========== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se o agravante para, em 15 dias, se manifestar sobre a preliminar suscitada em contrarrazões (ID 63034498, págs. 1-9), de não recebimento do recurso por afronta ao Princípio da Dialeticidade, ausência de impugnação específica. O interesse de agir está relacionado à utilidade e à necessidade do pronunciamento judicial. Após, retornem-se os autos para análise. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.